Tribunal: STF
Processo: RE 79617
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
SE O IMPETRANTE DA SEGURANÇA, ORA RECORRENTE, NÃO TINHA VINCULAÇÃO
FUNCIONAL PROPRIAMENTE DITA, COMO RESSALTA A DECISÃO RECORRIDA,
JAMAIS PODERIA BENEFICIAR-SE DA REGRA DO ART. 177, PAR 2, DA C.F. DE
1967. ADEMAIS, O CARGO DE ADVOGADO SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N.
180/55, ERA DE PROVIMENTO EM COMISSAO, AFASTANDO ASSIM O INVOCADO
DIREITO A ESTABILIDADE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.